Tribunal: TJMT
Processo: 1003991-77.2020.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003991-77.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), WALTER CARLOS ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 650.678.861-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE COBRANÇA
–
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – REJEIÇÃO
–
CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA
–
LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS
–
SENTENÇA MANTIDA
–
DESPROVIMENTO.

Uma vez esgotadas todas as tentativas de citação pessoal da parte, não há falar em nulidade da sentença, em razão da citação por edital.

Comprovado que houve o fornecimento do serviço, bem assim o efetivo consumo,
durante todo o período indicado na inicial
, revela-se correto os valores cobrados pelo Recorrido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Walter Calos Araújo Nascimento, contra sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente o pedido inicial, formulado na Ação de Cobrança, proposta pelo Recorrido (id. 167638178, págs. 01/03).

O Recorrente levanta a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de citação válida, ao argumento de que o ato citatório por meio de edital foi realizado sem que fossem esgotados todos os meios para localização do Apelante. No mérito, aduz que houve a cobrança indevida porque inexistem provas do efetivo consumo.

Afirma que, em vista de a contestação ter sido por negativa geral, o consumo imputado ficou controvertido, cabendo ao Recorrido trazer aos autos provas efetivas do consumo.

Ao final pede o provimento do Recurso para que seja anulada a sentença recorrida ou, subsidiariamente, que seja julgado improcedente o pedido.

O Apelado apresentou resposta ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 167638183, págs. 01/09).

Instada a manifestar a Procuradoria de Justiça, por meio da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, deixou de emitir parecer, ante a inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 169525696, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como explicitado no relatório, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Walter Calos Araújo Nascimento, contra sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente o pedido inicial, formulado na Ação de Cobrança, proposta pelo Recorrido.

Denota-se dos autos que o Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis – SANEAR – propôs a Ação de Cobrança, contra Walter Carlos Araújo Nascimento, visando à condenação do Requerido ao pagamento do débito, relativo a faturas de água e esgoto da Unidade Consumidora n. 402520-2, no valor de R$ 1.322,29 (mil, trezentos e vinte e dois reais e vinte e nove centavos).

Em vista de a citação ter sido frustrada (id. 167638155, pág. 01) e o Autor requereu que realizasse buscas de novo endereço do Requerido, nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e SIEL ou que fosse expedido ofícios aos órgãos e concessionárias de serviços públicos (id. 167638158, págs. 01/02).

O Juízo singular deferiu em parte o pedido, visto que localizou novo endereço pelo sistema INFOSEG, determinando a expedição de mandado de citação e, caso frustrada, que fosse expedido edital de citação, com a nomeação da Defensoria Pública Estadual como curadora especial, na hipótese de não haver manifestação (id. 167538159, págs. 01/02).

A tentativa de citação restou frustrada (id. 167638166, pág. 01), sendo expedido o edital de citação (id. 167638167, págs. 01/02).

Decorrido o prazo sem manifestação (id. 167638168, pág. 01), a Defensoria Pública Estadual apresentou contestação, defendendo a nulidade da citação por edital e, no mérito, fez a defesa por negativa geral (id. 167638170, págs. 01/08).

O Magistrado
a quo
, ao apreciar o pedido, assim decidiu:

Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a ação de cobrança, reconhecendo o débito do requerido para com a parte autora, no valor de R$ 1.322,29 (um mil, trezentos e vinte e dois reais e vinte e nove centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, corrigidos monetariamente desde o vencimento de cada parcela pelo INPC.

Custas pelo requerido, assim como condeno-o em honorários sucumbenciais que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

(Sic).

Contra essa decisão, Walter Carlos Araújo Nascimento interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de nulidade da sentença.

Da Preliminar de Nulidade da Sentença

O Apelante, preliminarmente, defende a nulidade da sentença, argumentando que a citação por edital é inválida, na medida em que não foram esgotados todos os meios para citação da parte.

Sobre a citação por edital, deve-se destacar o previsto no artigo 256, do CPC,
in verbis
:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º - Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º - No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º - O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

No caso vertente, verifico que o Apelado, após frustrada a tentativa de citação por Oficial de Justiça, requereu ao Juízo que realizasse buscas nos sistemas
SISBAJUD, INFOJUD e SIEL, com vistas a localizar novo endereço da parte Requerida, ora Apelante.

O Magistrado singular encontrou, via sistema INFOSEG, o endereço Rua Francisco da Silva, n. 320, Rondonópolis/MT, CEP 78.730-790 (id. 167638159, págs. 01/02), contudo, a citação restou frustrada novamente (167638166, pág. 01).

Vê-se, portanto, que o Recorrido
demonstrou que diligências foram realizadas com a finalidade de obter novo endereço do Apelante, não obtendo êxito.

Diante o insucesso nas tentativas de citação pessoal, evidencia-se legítima a citação por edital formalizada nos autos.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE COBRANÇA- PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA- REJEIÇÃO- CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA- CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA- LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS - CONSUMIDOR QUE EFETUOU LIGAÇÃO CLANDESTINA E CONTINUOU A USUFRUIR DOS SERVIÇOS- SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da sentença em razão da citação por edital tendo em vista que foram esgotadas todas as tentativas de citação pessoal da parte.

De acordo com o contexto probatório ficou comprovado que o consumidor mesmo após o corte no fornecimento de água continuou a usufruir dos serviços ante a ligação clandestina efetuada por ele, motivo pelo qual são devidos todos os valores cobrados pela concessionária. (N.U 1009296-76.2019.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/08/2021, publicado no DJE 19/08/2021). (Negritei).

Dessa forma, rejeito a preliminar vindicada.

Do Mérito

Quanto à cobrança dos valores, ressai dos autos que o Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis – Sanear – ajuizou a Ação de Cobrança, contra o Apelante, visando ao recebimento do débito, no valor de
R$ 1.322,29 (mil, trezentos e vinte e dois reais e vinte e nove centavos).

Da análise do caderno processual, entendo que o Apelo não comporta provimento, porque, diferentemente, do sustentado pelo Recorrente, há provas da relação jurídica entre as partes, bem assim a existência de débitos, relativos aos seguintes períodos: 03/2012, 05/2012, 08/2012 a 12/2012, 01/2013 a 03/2013, 05/2013 a 12/2013, 01/2014, 02/2014, 04/2014 a 07/2014 (id. 167638150, págs. 01/03).

Com efeito, o Extrato de Débitos, juntados aos autos pelo Apelado, demonstram, de forma incontroversa, qual o efetivo consumo, nos meses em débito.

Ademais, como sabido, mensalmente a concessionária de serviço público emite a fatura mensal de água e esgoto e dela consta os débitos, casos existentes.

Nessa quadra, é certo que o Apelante é mensalmente “notificado” do débito. Logo, não há falar em ausência de provas efetivas do consumo.

Considerando que durante todo o período indicado na inicial
houve o fornecimento do serviço, portanto, revela-se correto os valores cobrados pelo Recorrido.

Por fim, quanto ao prequestionamento, enfatizo que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei, invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO
–
RECURSO ESPECIAL
–
PROCESSUAL CIVIL
–
BACENJUD
–
BLOQUEIO
–
PENHORA
–
EQUIVALÊNCIA – TRANSFERÊNCIA DE VALORES – PREMISSA RECURSAL

AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO
–
SÚMULA 7/STJ
–
OMISSÃO
–
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO
–
DESNECESSIDADE.

1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito,
DESPROVEJO
o Apelo, interposto por Walter Carlos Araújo Nascimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023